Tribunal: TJMT
Processo: 1005433-02.2025.8.11.0004
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005433-02.2025.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Telefonia]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JHONATAN FARIAS FERREIRA - CPF: 061.487.391-60 (RECORRENTE), ANARA CANTUARIO VASCONCELOS - CPF: 048.073.701-03 (ADVOGADO), GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - CNPJ: 77.941.490/0025-22 (RECORRIDO), ARMANDO SILVA BRETAS - CPF: 018.314.579-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1005433-02.2025.8.11.0004.

Origem: Juizado Especial de Barra do Garças.

Recorrente: JHONATAN FARIAS FERREIRA.

Recorrida: GAZIN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA.

Data do Julgamento virtual:
10 a 12/12/2025.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -

APARELHO CELULAR ADIQUIRIDO DE FORMA PARCELADA – INADIMPLEMENTO - BLOQUEIO DO IMEI CONFORME PREVISÃO CONTRATUAL - CLÁUSULA ABUSIVA QUE ONERA EXCESSIVAMENTE O CONSUMIDOR -

POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE COBRANÇA - DANO MORAL CARACTERIZADO -
PLEITO DE MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO
-

VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO QUE NÃO ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE –
QUANTUM
MAJORADO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

No caso dos autos, o recorrente comprou um aparelho celular por meio de financiamento, no qual ficou estipulado entre as partes a possibilidade do credor bloquear todos recursos do aparelho celular, em caso de inadimplência.

2.

Evidente se mostra o abuso de direito existente da recorrida de garantia que ao bloquear funcionalidades do aparelho celular do consumidor em nada assegura o pagamento da obrigação pecuniária inadimplida. Antes, tal estipulação, pelo rigor da medida imposta ao devedor inadimplente, serve apenas a molestá-lo e a causar-lhe permanente importunação para ilegal e inapropriadamente forçar a quitação da dívida não paga.

3.

Sendo assim, a recorrida está se utilizando de expediente sem amparo no ordenamento jurídico pátrio, ao atribuir vantagem manifestamente excessiva em prejuízo do consumidor, de modo a justificar o reconhecimento da abusividade da cláusula que, em garantia de pagamento da dívida, admite o bloqueio de funcionalidades do celular,
o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.

4.

Nesse sentido:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PRATICA KILL SWITCH. ILEGALIDADE NO BLOQUEIO. DANO MORAL CONFIGURADO. DESBLOQUEIO DO APARELHO. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por pela parte autora contra sentença que julgou improcedente os pedidos inicias, ao fundamento que inexistindo a adimplência do financiamento, passível é o bloqueio do aparelho celular.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se é admissível que, como forma de coerção para o pagamento da dívida, o bloqueio do aparelho celular, bem como se esse bloqueio é ensejador de dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A cláusula contratual, reconhecida como a prática de Kill Switch, é abusiva e não possui autorização pela ANATEL.

A restrição do uso do aparelho extrapola os limites do direito de cobrança, impondo ao consumidor uma desvantagem manifestamente desproporcional.

Comprovados os danos decorrentes, impõe-se a condenação para reativação da conta e à indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO

Recurso conhecido e provido.

(N.U 1041177-67.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 04/11/2025, Publicado no DJE 04/11/2025).

5.

O dano moral restou caracterizado, pois a recorrida limitou, de forma indevida, o pleno gozo de direitos essenciais à pessoa humana do consumidor, com evidente impacto em sua vida social.

6.

A indenização por danos morais arbitrada em
R$ 1.000,00
(um mil reais) mostra-se insuficiente, devendo ser majorada para
R$ 3.000,00
(três mil reais), valor que satisfaz ao caráter reparatório, servindo, ainda como desestímulo à repetição da conduta.

7.

Recurso conhecido e parcialmente provido para majorar o valor da indenização por danos morais ao montante de
R$ 3.000,00
(três mil reais), mantendo a sentença nos demais termos, com fulcro no art. 46 da Lei 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

8.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

9.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025